Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-51.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO §2o DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INEXISTENTE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, queesta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnadoe não como instrumento impróprio de revisão.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições do acórdão, de modo a não configurar o referido vício a dissonância entre o entendimento empossado no acórdão e a pretensão da parte, parâmetros externos, como julgados diversos, ou interpretação diversa conferida à Lei.
3. Não se cogita de omissão quando todas as questões foram devidamente abordadas no acórdão. O que pretende, de fato, a Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Aplica-se a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código Processual Civil se verificado o caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, o que não restou demonstrado na hipótese.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.